Tribunal: TJES
Processo: 5049222-38.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049222-38.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADE DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. ILEGALIDADE. SÚMULA 127/STJ. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o licenciamento de veículo independentemente do pagamento de multas de trânsito, ao fundamento de que o proprietário não foi devidamente notificado das infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é lícito condicionar a expedição do licenciamento anual de veículo ao pagamento de multas de trânsito quando não há comprovação da dupla notificação (da autuação e da penalidade) ao proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade de multas de trânsito, ainda que para fins de licenciamento veicular (art. 131, § 2º, do CTB), está condicionada à observância do devido processo legal administrativo, que impõe a dupla notificação do infrator.

4. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado, conforme entendimento pacificado na Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Compete à Administração Pública, por possuir os meios para tanto, o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo, incluindo o efetivo envio da dupla notificação, não se podendo exigir do administrado a produção de prova negativa.

6. A natureza
propter rem
da obrigação de pagar a multa de trânsito não tem o condão de convalidar o vício de origem decorrente da ausência de notificação, pois a penalidade aplicada sem o devido processo legal é nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É ilegal o ato que condiciona o licenciamento de veículo ao pagamento de multa de trânsito se o infrator não foi regularmente notificado da autuação e da imposição da penalidade (Súmula 127/STJ). 2. O ônus de comprovar a regularidade da dupla notificação no processo administrativo de trânsito é do ente público autuador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 128 e art. 131, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5049222-38.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO LOUREIRO ADVOCACIA & ASSOCIADOS
Advogado do(a) APELANTE: PAULO CESAR CAMPOS LOUREIRO - ES6892
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Preliminar: ilegitimidade recursal

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de legitimidade recursal do DETRAN-ES.

Em que pese a arguição, a anulação da exigibilidade das multas afeta, primordialmente, a esfera patrimonial do Município de Vitória, entretanto, houve imposição de uma obrigação de fazer diretamente à autarquia (expedir o licenciamento), alterando um procedimento administrativo sob sua gestão, estando presente, portanto, o interesse recursal, ainda que secundário.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Departamento Estadual de Transito do Espirito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
Paulo Loureiro Advocacia & Associados
, julgou procedente o pedido para determinar o licenciamento do veículo placa RQP6H00, sem a exigência de pagamento das infrações de trânsito lavradas pelo Município de Vitória, ante a falta de notificação do autor.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
a legalidade da vinculação do licenciamento ao pagamento de todos os débitos relativos a tributos, encargos e multas, conforme os artigos 128 e 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro;
ii)
que as multas de trânsito possuem caráter propter rem, sendo do proprietário do veículo a responsabilidade pelo seu pagamento;
iii)
sua ilegitimidade para responder sobre vícios no processo administrativo de autuação, cuja responsabilidade é exclusiva do órgão autuador.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do presente recurso e passo à análise de seu mérito.

Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

É cediço que a legislação de trânsito, notadamente os artigos 128 e 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece como regra a necessidade de quitação de todos os débitos vinculados ao veículo para a expedição de novo Certificado de Registro ou do Licenciamento Anual, visando garantir a efetividade da fiscalização e o cumprimento das obrigações decorrentes da propriedade de um automotor.

Todavia, a exigibilidade de qualquer penalidade administrativa está condicionada à observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No âmbito das infrações de trânsito, esse postulado se materializa na necessidade de dupla notificação do infrator: a primeira, da autuação, para apresentação de defesa prévia; e a segunda, da imposição da penalidade, para interposição de recurso.

A questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 127, que dispõe: "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado".

No caso em apreço, o Juízo de primeiro grau aplicou a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, assim, entendeu que não se poderia exigir do autor a produção de uma prova negativa, qual seja, a de que não recebeu as notificações, desta feita, o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo, incluindo o efetivo envio das notificações ao endereço cadastrado do proprietário, é da Administração Pública, por possuir todos os meios para tal.

Ocorre que o Município de Vitória, ente responsável pela lavratura dos autos de infração, não se desincumbiu de seu ônus, deixando de apresentar nos autos qualquer documento que comprovasse o envio das referidas notificações. Diante dessa omissão, presume-se a ausência de notificação válida, tornando as multas inexigíveis para o fim de obstar o licenciamento do veículo. Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA ILEGALIDADE CONSISTENTE NO CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA - VERIFICADA AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO ATÉ A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - EXTRATO EMITIDO PELO SITE DO DETRAN – SÚMULAS 127 E 312 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA À QUITAÇÃO DAS MULTAS – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. 1. As Súmulas 127 e 312 do STJ, consubstancia ato ilegal o condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento de multa de trânsito da qual o infrator não foi notificado da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (dupla notificação). 2 . Ausência de comprovação pela parte apelante quanto à dupla notificação da parte apelada, o que, entende-se pelo desconhecimento do impetrante sobre as infrações. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1005334-14.2020.8 .11.0002, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Por fim, o argumento do apelante de que as multas possuem caráter
propter rem
não tem o condão de alterar a conclusão, já que a natureza da obrigação não convalida o vício em sua origem. Uma penalidade aplicada sem a observância do devido processo legal é nula e, portanto, não pode gerar efeitos, seja contra o infrator, seja contra o proprietário do bem.

Pelo exposto, estando escorreita a sentença recorrida,
CONHEÇO
do recurso, mas a ele
NEGO PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.